Tribunal: TJPA
Processo: 0005722-71.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005722-71.2018.8.14.0049

APELANTE: ROBSON LUIZ CARVALHO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO INSTITUTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A, §2º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Constata-se que que não foram cumpridos todos os requisitos necessários a proposta de ANPP, eis que o ora apelante reponde por mais 02 (duas) ações penais perante o Juizado Criminal, quais sejam Processo nº 0005186-60.2018.8.14.0049, no qual foi beneficiado pelo instituto despenalizador da Transação Penal, conforme leitura da sentença proferida em 03 de junho de 2019, bem como o Processo nº 0003815-90.2020.8.14.0049 teve a denúncia proferida em 28 de janeiro de 2021, pelo crime de receptação culposa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
ROBSON LUIZ CARVALHO,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou a cumprir pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 180, do Código Penal Brasileiro (receptação).

Narra a denúncia (ID 5758127) que no dia 10 de junho de 2018, por volta das 11:00 horas, a Polícia Militar recebeu denúncia, via telefone funcional, de que na rua do pânico, estaria um dos autores do roubo na loja de informática PONTO X, rondando de bicicleta e trajava uma camisa de cor rosa, sendo alto magro e moreno.

Ato continuo, os policiais militares, dirigiram-se ao local informado na denúncia e encontraram uma pessoa com as mesmas características informada de abordarem-no, este disse ter 17 (dezessete) anos e, chamar-se RAINO, porém, nenhum aparelho celular foi encontrado em seu poder.

Nesta ocasião, RAINO, confessou o ato infracional de roubo, aduzindo que cometeu o roubo com os co-autores THIAGO, vulgo TOCHA, e IVAN, e que um dos aparelhos celulares roubados foi vendido para o nacional de alcunha BOMBA, indicando o endereço, no Bairro Nova Divinéia. Em seguida, os policiais diligenciaram ao local informado por RAINA, e chegaram a residência do ora denunciado ROBSON LUIS DA COSTA, vulgo BOMBA.

Ao ser questionado sobre o aparelho celular, o denunciado confessou que adquiriu um aparelho celular da marca SAMSUG 12, cor preta, pela quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais do adolescente RAINO, vulgo MOLEQUINHO.

Diante dos fatos, o acusado foi autuado em flagrante, pelo crime de receptação dolosa, assim como o adolescente para as providências cabíveis.

Em sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, o apelante foi condenado a cumprir a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 180, do Código Penal Brasileiro (receptação).

Inconformado com o Decreto Condenatório, o Apelante dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado, suplicando pela reforma do mesmo, argumentando, como abono de sua tese, que o Juízo Monocrático agiu com
error in procedendo
ao proferir a sentença ora recorrida, alegando não ter o magistrado observado a possibilidade de aplicação do artigo 28-A, do Código de Processo Penal no que se insere a possibilidade de realização do Acordo de Não Persecução Penal, dizendo que as características do fato típico em comento, se enquadram nos requisitos exigidos para elaboração do acordo.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça, rebateu a tese levantada no Apelo, dizendo que, ao contrário do que diz o apelante, o recorrente não está apto à celebração do referido acordo, pois não preenche os requisitos exigidos na lei par sua propositura, razão pela qual, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque Da Silva, ID Num. 6618620, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Da análise dos argumentos apresentados pelos recorrentes, temos que a
vexata questio
consiste em estabelecermos se o juízo monocrático claudicou ou não, em face não ter observado a possibilidade de aplicação do artigo 28-A, do Código de Processo Penal no que se insere a possibilidade de realização do Acordo de Não Persecução Penal, cometendo
error in procedendo
.

DA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO INSTITUTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

Requer a defesa seja o recorrente beneficiado com o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Como cediço, a Lei nº 13.964/19, conhecida vulgarmente como "Pacote Anticrime", trouxe diversas modificações a legislação penal e processual penal, incluindo no Código de Processo Penal o artigo 28-A, que trata do acordo de não persecução penal, instituto que poderá ser proposto pelo Ministério Público desde que cumprindo alguns requisitos, senão vejamos:

Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº. 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

Nesse contexto, mediante condições ajustadas, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, que acarretará a extinção da punibilidade do agente, desde que (I) não seja o caso de arquivamento da investigação; (II) tenha o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal; (III) o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça; (IV) a pena mínima cominada ao delito seja inferior a 04 (quatro) anos e, por fim, contanto que (V) a aplicação do instituto seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que o referido instituo só poderá ser aplicado a fatos em andamentos, os quais não tenham ocorrido o recebimento da denúncia. Isso porque, como é sabido, uma vez iniciada a ação penal não pode o Ministério Público dela dispor, em apreço ao princípio da indisponibilidade expressamente previsto no artigo 42, do CPP, sendo, portanto, medida de rigor que após a ação penal em curso o poder judiciário analise e julgue a demanda, com algumas exceções, como por exemplo, os casos de aplicação da Suspensão Condicional do Processo previsto no artigo 89, da Lei nº. 9.999/1995.

Outrossim, ainda em relação ao ANPP, se convencionou que o marco para proposta do benéfico se esgota na fase pré-processual, isto é, antes do recebimento da denúncia, eis que o objetivo do referido instituto é justamente evitar o início da ação penal. Isso porque, incialmente, da leitura atenta do artigo 28-A, do CPP, constato que o dispositivo se refere ao investigado e não ao réu e, segundo, porque conforme preceitua o §10º do referido artigo a consequência do descumprimento das condições estipuladas no acordo de não persecução penal é a comunicação ao juízo para fins de rescisão do acordo e posterior oferecimento da denúncia.

Nesse sentido, frisa-se que, embora o artigo 28-A tenha natureza hibrida, não se ignora a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica para essa norma, tendo em vista os efeitos que referido dispositivo ocasiona no direito material, como por exemplo, a extinção da punibilidade para aqueles que cumprem os deveres estipulados no ANPP.

Todavia, assegura-se que o instituto possui o condão de retroagir para alcançar aqueles fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº. 13.964/19, os quais na data em que a legislação tenha entrado em vigor ainda não haja recebimento da denúncia, o que não é a hipótese do caso em apreço.

In casu,
a materialidade do crime restou comprovada através, pelo Auto de Apresentação e Exibição de Objeto (ID 5758118), Auto de Entrega (ID 5758119), pelo Relatório do IPL (ID 5758126).

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e perante ao juízo Monocrático, pelos Policiais Militares Renato Luís Nahum dos Santos e Antonio Marcos Raios, que lograram comprovar plenamente a prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor por parte dos recorrentes.

Dessa forma, não há como negar que o recorrente praticou o crime tipificado no artigo 180, do Código Penal Brasileiro, posto que fartamente demonstrado.

Por derradeiro, em consulta processual verificou-se que não foram cumpridos todos os requisitos necessários a proposta de ANPP, eis que o ora apelante reponde por mais 02 (duas) ações penais perante o Juizado Criminal, quais sejam: o Processo nº 0005186-60.2018.8.14.0049, no qual foi beneficiado pelo instituto despenalizador da Transação Penal, conforme leitura da sentença proferida em 03 de junho de 2019, bem como o Processo nº 0003815-90.2020.8.14.0049 teve a denúncia proferida em 28 de janeiro de 2021, pelo crime de receptação culposa.

Assim sendo, resta afastada a possibilidade de suspensão do processo com base no art. 28-A, §2º, III, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
ROBSON LUIZ CARVALHO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/11/2021